Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-09.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Exame de corpo de delito atestou a lesão corporal leve suportada pela vítima, consistente em edema e equimose na região maxilar esquerda do crânio e no lábio superior. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, a

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Exame de corpo de delito atestou a lesão corporal leve suportada pela vítima, consistente em edema e equimose na região maxilar esquerda do crânio e no lábio superior. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, a lesão corporal de natureza leve praticada pelo acusado, seu ex-companheiro, mediante soco em seu rosto. Versão compatível com as lesões encontradas no laudo. Acusado negou, na polícia e em juízo, o cometimento do crime imputado, alegando que, após investida da vítima, empurrou-a no afã de desvencilhar-se da injusta agressão. Negativa que sucumbe à robusta prova produzida pela Acusação. Condenação mantida.
PENA. Base fixada no mínimo legal e, após, tornada definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Pena mantida.
BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. Crime cometido com violência física no âmbito doméstico contra mulher, tem vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos. Inteligência do art. 44, inciso I, do Código Penal e Súmula 588 do STJ. Por outro lado, preenchidos os requisitos legais, forçosa é a concessão do sursis especial ao acusado, nos termos do art. 78, § 2o, do Código Penal, mantido o regime aberto, fixado na origem. Facultada ao apelante a recusa à suspensão condicional da pena, oportunamente, se mais lhe convier o cumprimento da pena.
Apelo defensivo parcialmente provido, para conceder ao acusado Leopoldo o sursis penal especial, com as obrigações previstas no artigo 78, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.